Tribunal: TJDFT
Processo: 0722872-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. DISPENSA. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. VEPERA. RESOLUÇÃO No 412 DO CNJ. IMPRESCINDIBILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Se a decisão que deferiu a progressão ao regime aberto, com monitoramento eletrônico, ressalvou a possibilidade de reapreciação da medida pelo juízo da VEPERA, afigura-se viável a sua dispensa.
II - O artigo 3o, § 1o, da Resolução no 412 do Conselho Nacional de Justiça estabelece que: “Sempre que as circunstâncias do caso permitirem, deverá ser priorizada a aplicação de medida menos gravosa do que o monitoramento eletrônico”.
III – O regular cumprimento das condições impostas ao apenado para a concessão da prisão domiciliar pelo período de 9 (nove) meses demonstra que, por ora, a reavaliação da sua situação processual não se faz necessária.
IV - Recurso de agravo em execução desprovido.